Tribunal: CARF
Processo: 10410.005665/2006-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-05-17

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.005665/2006-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.678 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de abril de 2021
Recorrente
USINA CAETE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2002
NULIDADE. DIREITO DE DEFESA.
Somente são considerados nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente
ou com preterição do direito de defesa.
ÁREAS ISENTAS. TRIBUTAÇÃO.
Para a exclusão da tributação do ITR sobre a área de preservação permanente e
de utilização limitada, é necessária a comprovação efetiva da existência dessas
áreas, através de Laudo Técnico que comprove a existência das áreas de
preservação permanente e da averbação no registro de imóveis, no caso da área
de utilização limitada, no prazo previsto na legislação tributária.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de
Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão aquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer a dedução da área originalmente
declarada a título de Área de Preservação Permanente, de 120 ha.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.005665/2006-35
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.678 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.005665/2006-35

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Débora Fófano dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 11-25.537
– 1a Turma da DRJ/REC, fls. 84 a 95.
Trata de autuação referente a Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural e, por
sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado o Auto de Infração de fls. 05/13. no
qual é cobrado o imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR. exercício 2002.
relativo ao imóvel denominado "Fazenda Pindoba VI”, localizado no município de
igreja Nova - AL. com área total de 3.520,4 ha. cadastrado na SRF sob o n° 1.672.510-
7, no valor de RS 244.809.99 (duzentos e quarenta e quatro mil oitocentos e nove reais e
noventa e nove centavos), acrescido de muita de lançamento de ofício e de juros de
mora. calculados até 30/11/2006, perfazendo um credite tributário total de RS
604.509.30 (seiscentos e quatro mil quinhentos e nove reais e trinta centavos).
2. No procedimento de análise e verificação das informações declaradas na DITR/2002
e dos documentos coletados no curso da ação fiscal., conforme Demonstrativo de
Apuração do ITR. fl. 05, a fiscalização apurou as seguintes infrações:
a) exclusão, indevida, da tributação de 120,0 ha de área de preservação permanente;
b) exclusão, indevida, da tributação de 3.35S.4 ha de área de utilização limitada.
3. As exclusões indevidas, conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal fl. 11
e Termo de Encerramento fis. 12/13, tem origem na falta de apresentação dos
documentos que comprovem serem estas áreas passíveis de dedução da área tributável
pelo imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR.
4. O contribuinte tomou ciência do Auto de infração em 27/12/2006, conforme
assinatura no próprio auto de infração, fl. 13.
5. Não concordando com a exigência, o contribuinte apresentou, cm 26/01/2007. a
impugnação de fís. 23/73, alegando, em síntese:
I - que é nulo o auto de infração pois não houve a descrição completa do suposto ilícito
cometido, em flagrante violação ao art. 10 do Decreto no 70.235/72;
II - que o único documento no qual se verifica a integral descrição da suposta infração
cometida pelo impugnante foi o Termo de Encerramento, a qual não integra de forma
alguma o auto de infração e não é sequer por ele mencionado;
III - transcreve ementa do Conselho de Contribuintes:
IV - que o imóvel rural Fazenda Pindoba VI possui áreas destinadas à preservação
permanente e de utilização limitada, de modo que. por força da Lei n° 9.393/96. está
autorizado a promover a sua exclusão para fins de cálculo do ITR devido:
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.678 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.005665/2006-35

V - que o fato de não haverem sido apresentados à Receita Federal o Ato Declaratório
Ambiental - ADA e a certidão do cartório de registro de imóveis não pode constituir
nenhum óbice à exclusão do ITR sobre as áreas de preservação permanente e de
utilização limitada:
VI - que não existe no auto de infração nenhuma prova produzida pela Autuante no
sentido de que as áreas de preservação permanente e de utilização limitada não
existiriam tal como constantes das Declarações de ITR:
VII - que ao mesmo tempo em que excluiu as áreas de preservação permanente e de
utilização limitada da base de cálculo do ITR. a Lei n° 9.393/96 não determinou em
nenhum momento, a estipulação de qualquer condição para que essa exclusão pudesse
efetivamente se operar;
VIII - que esta exclusão não está condicionada a absolutamente nada. Simplesmente, as
áreas de preservação permanente e de utilização limitada não podem ser cogitadas para
fins de identificação da base de cálculo do ITR:
IX - que nem mesmo a Lei n° 4.771, de 1965, com redação dada pela Lei n° 7.803. de
1989, mencionada na parte fmal da alínea "a" do inciso II do § 1o do art. 10 da Lei n°
9.393/96 estabelece qualquer tipo de condição para que possam ser excluídas as área,,
de preservação permanente e de utilização limitada da base de cálculo do ITR:
X- que é de clareza meridiano que o art. 17 da Instrução Normativa n° 60/2001. ao
estabelecer a necessidade de apresentação do Ato Declaratório Ambiental - ADA para
que as áreas de preservação permanente e de uíiíizaçuo limitada possam ser
efetivamente excluídas da área tributável, viola manifestamente o princípio
constitucional da legalidade tributária e. como não poderia ser diferente, o princípio da
hierarquia das leis:
XI – que o § 7° do art. 10 da Lei n" 9.393/96. introduzido pela Medida provisória 2.
166-67. dispensa o ato declaratório do Ibama.
Ao julgar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não assiste
razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
– ITR
Exercício: 2002
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E UTILIZAÇÃO LIMITADA.
COMPROVAÇÃO.
A exclusão de áreas declaradas como de preservação permanente e de
utilização limitada da área tributável do imóvel rural, para efeito de apuração
do ITR, esta condicionada ao reconhecimento delas pelo Ibama ou por órgão
estadual competente. mediante Ato Declaratório Ambiental (ADA), no prazo
de seis meses, contado da data da entrega da DITR.
ÁREAS DE UTILIZAÇÃO LIMITADA. COMPROVAÇÃO
A exclusão das áreas de utilização limitada da tributação pelo ITR dependem
de atenderem aos requisitos legais exigidos, de acordo com o tipo de área.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2002
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.678 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.005665/2006-35

ISENÇÃO. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
A legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção deve ser
interpretada literalmente.
Lançamento Procedente
Tempestivamente, o recorrente apresentou recurso voluntário, fls. 99 a 118,
refutando os termos do lançamento e da decisão recorrida.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do presente Recurso Voluntário.
Observo, de logo, que a recorrente encontra-se por sustentar basicamente as
seguintes alegações:
1 - Da nulidade do auto de infração pela falta de descrição do fato
ln casu, o único documento no qual se verifica a integral descrição da suposta infração
cometida pela ora Recorrente foi o termo de encerramento, o qual não integra de forma
alguma o auto de infração e não é sequer por ele mencionado.
( ... )
Entretanto, ressalta-se que o conteúdo citado no item 9 da decisão ora rebatida, não
satisfaz a necessidade da descrição completa da suposta infração.
Pelo exposto, vê-se que essa atitude do Fisco resultou em ofensa ao art. 10, inc. III do
Decreto n.° 70.235/72, prejudicando incontestavelmente o exercício do direito de defesa
da Recorrente.
Por esse motivo requer, desde já, o reconhecimento da nulidade do Auto de Infração ora
rebatido.
2 - Da exclusão das áreas de preservação permanente e de utilização limitada.
Como se infere da análise do auto de infração, a presente cobrança diz respeito ao
imóvel rural de propriedade da Recorrente, intitulado “Fazenda Pindoba VI", a qual
possui áreas destinadas ã preservação permanente e de utilização limitada, de modo que,
por força da Lei n.° 9.393/96, está a Recorrente autorizada a promover a sua exclusão
para os fins de cálculo do ITR devido.
Ao apresentar as Declarações de ITR, a Recorrente sempre informou ã Delegacia da
Receita Federal, as áreas de preservação permanente e de utilização limitada.
Ocorre que, o fato de não haverem sido apresentados à Receita Federal o Ato
Declaratório Ambiental - ADA e a certidão do cartório de registro de imóveis não pode
constituir nenhum óbice à exclusão do ITR sobre as áreas de preservação permanente e
de utilização limitada, o que conduz necessariamente à improcedência desta autuação.
( ... )
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.678 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.005665/2006-35

Isto porque, apesar de não haverem sido apresentados o ADA e a certidão de registro de
imóveis, as áreas de preservação permanente e de utilização limitada são as mesmas que
sempre foram declaradas à Receita Federal nos exercícios anteriores ao exercício objeto
desta autuação, não tendo nela havido nenhuma alteração, nem para mais, nem para
menos.
Não há, no auto de infração nenhuma prova produzida pela Autuante no sentido de que
as áreas de preservação permanente e de utilização limitada não existiriam tal como
constantes das Declarações de ITR da época.
( ... )
Logo, a área tributável (que é a área total menos as áreas de preservação permanente e
de utilização limitada, na forma do mencionado inciso Il do § 1.° do art. 10 da Lei n.°
9.393/96) corresponde a um dos elementos a serem utilizados para se atingir a base de
cálculo do ITR.
Conclui-se facilmente, destarte, que a Lei n.° 9.393/96 excluiu, da base de cálculo do
ITR, as áreas de preservação permanente e de utilização limitada.
Ao mesmo tempo em que excluiu as áreas de preservação permanente e de utilização
limitada da base de cálculo do ITR, a Lei n.° 9.393/96 não determinou, em nenhum
outro momento, a estipulação de qualquer condição para que essa exclusão pudesse
efetivamente se operar.
( ... )
Ainda que se admitisse que a exigência contida na IN 60/2001 fosse válida, o que só se
cogita ad argumentandum, é importante destacar que a Medida Provisória n.° 2.166-67,
de 24/08/2001, ao inserir o § 7.° ao art. 10 da Lei n.° 9.393/96, tornou expressamente
desnecessária a apresentação do ato declaratório do IBAMA. ( ... )
Assim, além de tudo o que foi acima exposto, mostra-se descabido o auto de infração
lavrado contra a Recorrente, desconsiderando as áreas de preservação permanente e de
utilização limitada do imóvel rural em questão.
Com base em tais alegações, a empresa recorrente requer o recebimento do
recurso, bem como que seja provido, com a respectiva anulação do auto de infração.
Por questões didáticas, entendo que seja mais apropriado examinar as alegações
recursais em tópicos separados.
1 - Sobre a nulidade do auto de infração pela falta de descrição do fato
No que diz respeito às nulidades suscitadas pela recorrente, entendo, que não
merecem prosperar as referidas alegações, pois, tendo o procedimento fiscal sido efetuado com
os requisitos obrigatórios previstos no Decreto 70.235/72 (PAF), possibilitando ao contribuinte o
exercício do contraditório e da ampla defesa, são incabíveis as nulidades requeridas.
As hipóteses de nulidade no âmbito do processo administrativo fiscal estão
previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.678 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.005665/2006-35

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Nos termos do referido dispositivo são tidos como nulos os atos e termos lavrados
por pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa. No caso em concreto a
autoridade lançadora demonstrou de forma clara e precisa os motivos pelos quais foi efetuado o
lançamento, seguindo as prescrições contidas no artigo 142 do CTN, a seguir reproduzido:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.”
No que diz respeito aos requisitos de validade do auto de infração, vê-se que os
mesmos estão previstos no artigo 10 do já referido Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Destarte, percebe-se que o lançamento atendeu aos ditames legais, não se
verificando a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que a fiscalização, de forma precisa,
fez a descrição do fato e enquadramento legal, além de atender aos demais requisitos legais.
Ao se debruçar sobre o auto de infração e anexos, constata-se que houve a
discriminação clara e precisa dos fatos geradores, possibilitando o pleno conhecimento pela
recorrente dos lançamentos efetuados e das infrações imputadas pelo descumprimento das
obrigações.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.678 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.005665/2006-35

No que diz respeito ao acórdão em ataque, verifica-se que o relatório da decisão,
faz uma explanação de partes da legislação reguladora do processo administrativo fiscal
relacionada à matéria em questão, passando a descrever os principais procedimentos utilizados
pela fiscalização, onde, de forma coerente, constata que não houve o cerceamento de defesa pela
falta de descrição dos fatos ou qualquer outro procedimento que venha a macular a autuação.
Portanto, são incabíveis as alegações de nulidade suscitadas por questões de
requisitos legais necessários aos atos administrativos.
2 - Da exclusão das áreas de preservação permanente e de utilização limitada.
Ao analisar este item do recurso, percebe-se que toda insatisfação da recorrente
diz respeito à exclusão, pela fiscalização, da isenção do ITR, das áreas declaradas de preservação
permanente e as de utilização limitada, seja pelo fato da exigência do ADA, seja pela falta de
comprovação, pois segundo a contribuinte, essas exigências através de IN, estariam ferindo o
princípio da hierarquia das leis.
De antemão, sobre estas insurgências, tem-se que cabe à contribuinte apresentar e
comprovar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito de o Fisco efetuar o
lançamento do crédito tributário. Dispõe neste sentido o art. 16 do Decreto 70.235/76, assim
como o art. 373 do CPC, abaixo transcritos:
Decreto 70.235/76
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
CPC
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
No caso, além de contestar os motivos pelos quais a legislação faz exigências para
a comprovação das áreas declaradas, caberia à contribuinte, a apresentação de elementos
probatórios que pudessem vir a refutar os valores excluídos da isenção pela fiscalização, ante a
não consideração das áreas de preservação permanente e de utilização limitada declaradas pela
contribuinte.
Compulsando os elementos anexados aos autos do processo, constata-se que o
motivo mencionado no auto de infração para a glosa das áreas de isenção declaradas (fls. 8 a 16)
e também utilizado para a manutenção da autuação pela decisão recorrida, foi a falta de
apresentação do Ato Declaratório Ambiental e da Certidão ou Matrícula do Registro Imobiliário
das áreas de utilização limitada.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.678 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.005665/2006-35

Analisando os recursos da contribuinte, percebe-se que a mesma se furtou de sua
obrigação de apresentar elementos probatórios da existência das áreas de utilização limitada
declaradas, não apresentando a escritura pública comprovando a averbação das mesmas no
cartório de registro de imóveis ou qualquer outro elemento probatório da existência das referidas
áreas de exclusão declaradas.
Em relação à exigência do ADA, para a comprovação das áreas de utilização
limitada e de preservação permanente, discordo da decisão recorrida, pois, ao conjugar o
entendimento da sumula 122 deste Conselho, com a Portaria PGFN no 502/2016, entendo que
seja dispensada a exigência do ADA para as referidas áreas, pois, apesar das decisões deste
Conselho não serem vinculadas ao entendimento da PGFN, neste caso, não tem sentido em se
posicionar de forma contrária, haja vista a manifestação da Procuradoria da Fazenda Nacional,
em que restou dispensada a apresentação de contestação, oferecimento de contrarrazões,
interposição de recursos, bem como recomendando a desistência dos já interpostos, nos termos
do artigo 2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN no 502/2016.
Sobre a exigência do ADA, para as áreas de utilização limitada e de preservação
permanente, tem-se a seguir transcritos, a súmula CARF 122 e o trecho do Parecer 1.329/16, que
rezam:
Súmula CARF no 122:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).
Portaria PGFN no 502/2016
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR, REsp
1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR, AgRg no REsp 753469/SP e REsp no
587.429/AL. Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a
lançamento que se dá por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação
permanente no registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo
Ibama para o reconhecimento das áreas de preservação permanente, de reserva legal e
sujeitas ao regime de servidão ambiental, com vistas à concessão de isenção do ITR.
Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova da sua averbação (mas não a
averbação em si) no registro de imóveis, no momento da declaração tributária. Em
qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da declaração do contribuinte,
ficará este responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação
do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.678 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.005665/2006-35

OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo
Código Florestal).
OBSERVAÇÃO 3: Antes do exercício de 2000, dispensa-se a exigência do ADA para
fins de concessão de isenção de ITR para as seguintes áreas: Reserva Particular do
Patrimônio Natural – RPPN, Áreas de Declarado Interesse Ecológico – AIE, Áreas de
Servidão Ambiental – ASA, Áreas Alagadas para fins de Constituição de Reservatório
de Usinas Hidrelétricas e Floresta Nativa, com fulcro na Súmula no 41 do CARF.
Portanto, segundo a referida súmula e portaria apresentadas, está dispensada a
apresentação do ADA, no entanto, não impede a exigência de outros elementos probatórios da
existência no imóvel rural das áreas declaradas, como por exemplo, a averbação no cartório de
registro de imóveis da existência de áreas de reserva legal ou de utilização limitada.
Por conta do anteriormente exposto, considerando que os motivos da autuação e
da manutenção da mesma pela decisão de piso em análise, foram somente a falta de
comprovação do Ato Declaração Ambiental e a falta de apresentação da Certidão ou Matrícula
do Registro Imobiliário para o caso das áreas de utilização limitada, entendo que deve ser
considerada a Área de Preservação Permanente de 120 hectares, conforme declarada pela
contribuinte, cujo único motivo para a autuação fora a falta de apresentação do Ato Declaratório
Ambiental e ser mantida a autuação referente à área de utilização limitada, haja vista o fato de
que a contribuinte não apresentou a Certidão ou Matrícula do Registro Imobiliário, para
comprovar a existência das referidas áreas.
Em relação à glosa da área de utilização limitada e de preservação permanente
declaradas na DITR, a RECORRENTE alega que não caberia à Instrução Normativa fazer
exigências para a exclusão tributária e que as informações em sua DITR devem ser presumidas
como verdadeiras, pois sempre declarou deste modo e a fiscalização não tinha questionado
anteriormente.
Em princípio, importante salientar que a glosa das referidas áreas se deu pela falta
da comprovação da efetiva existência das referidas áreas, não tendo sido somente a ausência do
Ato Declaratório Ambiental relevante para a glosa das áreas de utilização limitada.
Sendo assim, passa-se a tecer as seguintes considerações sobre a legislação
disciplinadora do ITR, sendo, portanto, necessária a apresentação da legislação básica do ITR
vigente à época dos fatos:
Lei no 9.393/96
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.678 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.005665/2006-35

b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-
67, de 2001)
(...)
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas
"a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte
do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua
declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (Revogada pela Lei no 12.651, de 2012)
Com base na legislação acima exposta, é possível verificar que a Lei do ITR
dispensa o contribuinte de comprovar previamente a existência das áreas declaradas.
Ocorre que, a dispensa da comprovação prévia não exime o contribuinte de, uma
vez intimado, apresentar os esclarecimentos solicitados pela fiscalização. Em outras palavras, ele
não precisa, por exemplo, no momento da apresentação da DITR, anexar laudo para atestar a
existência de todas as áreas do seu imóvel inseridas na DITR, mas uma vez instado, é necessário
que o faça.
Como se sabe, o ITR é uma modalidade de tributo por homologação, razão pela
qual é dever da fiscalização verificar todas as informações tributariamente relevantes declaradas
pelos contribuintes.
É por este motivo que o Decreto no 4.449/2002 determina que a comprovação da
efetiva existência das áreas isentas indicadas na DITR deverá ser realizada através de Laudo
emitido por profissional habilitado acompanhado da respectiva Anotação de Responsabilidade
Técnica. É o que se depreende dos termos do art. 9o do Decreto no 4.449/2002, que assim dispõe:
Art. 9o A identificação do imóvel rural, na forma do§ 3o do art. 176e do§ 3odo art. 225
da Lei no 6.015, de 1973, será obtida a partir de memorial descritivo elaborado,
executado e assinado por profissional habilitado e com a devida Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART, contendo as coordenadas dos vértices definidores dos
limites dos imóveis rurais, georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e com
precisão posicional a ser estabelecida em ato normativo, inclusive em manual técnico,
expedido pelo INCRA.
Ou seja, é evidente que as informações prestadas pelo contribuinte devem estar
respaldadas em documento que ateste a real existência da referida área (por exemplo, um laudo
de avaliação no caso de áreas de preservação permanente ou, no caso específico da área de
utilização limitada, a averbação na matrícula do imóvel), não podendo ser um valor
aleatoriamente apontado pelo contribuinte.
Portanto, para se utilizar do benefício fiscal, segundo a legislação de regência,
deve haver um documento específico que ateste a existência da área isenta. No caso de uma área
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.678 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.005665/2006-35

de utilização limitada, por exemplo, esse documento específico pode ser a averbação tempestiva
à margem da matrícula do imóvel, sendo dispensado o ADA, conforme reiteradas decisões do
CARF e do STJ; já no caso de uma área de preservação permanente, um Laudo Técnico, com os
requisitos da ABNT, poderia atestar a sua existência.
No presente caso, a RECORRENTE não trouxe um documento sequer que
comprove a efetiva existência da área de utilização glosada pela fiscalização.
Portanto, deve ser mantida a glosa das áreas de utilização limitada, pois conforme
demonstrado, a Instrução Normativa apenas regulamentou as exigências legais e a contribuinte
não se desincumbiu de sua obrigação de comprovar as áreas declaradas.
No que diz respeito às decisões administrativas invocadas pela contribuinte, há
que ser esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos
colegiados, sem que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se constituem como normas
complementares do Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a
outros casos, somente aplicam-se sobre a questão analisada e vinculam apenas as partes
envolvidas naqueles litígios. Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos
recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF. Veja-se o que dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
(...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n° 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF n° 152,
de 2016).
Quanto ao entendimento doutrinário, apesar dos valorosos ensinamentos trazidos
aos autos, tem-se que os mesmos não fazem parte da legislação tributária a ser seguida
obrigatoriamente pela administração tributária ou pelos órgãos julgadores administrativos.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para DAR PARCIAL provimento no sentido de excluir da base de cálculo da
autuação a área de preservação permanente de 120 hectares.
(assinado digitalmente)
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-008.678 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.005665/2006-35

Francisco Nogueira Guarita

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital